Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723296-97.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELIELTON SALAZAR ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MICHELLE FEITOSA DE SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICAS HABITUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de falsamente atribuir a autoria aos réus. 2. A simples negativa do réu de que tenha participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, que culminaram com a prisão em flagrante. 3. Denota-se, a partir das informações prestadas pelo próprio réu, que o roubo de pequenos itens para a compra de entorpecentes é prática rotineira, não se podendo considerar a atividade como uma conduta social adequada. Outrossim, terceiros que eventualmente cruzem o caminho do réu não podem ser obrigados a tolerar ameaças e violências, arcando, por meio de seu patrimônio, com os custos da dependência química vivenciada pelo réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes ao decreto condenatório, uma vez que os testemunhos policiais não seriam idôneos, porquanto contraditórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pela análise dos fatos acima narrados, verifica-se que o réu foi preso em flagrante, estando próximo ao veículo objeto do roubo. Ressalte-se, nesse sentido, que, em sua companhia, encontrava-se Michelle, reconhecida pela vítima, na delegacia e em juízo, como a mulher que fez a abordagem e, mediante grave ameaça, tomou-lhe os bens que possuía. O simples fato de a vítima informar não ser capaz de identificar o homem que acompanhou o roubo, dando cobertura à mulher, por não ter visualizado o seu rosto, devido à distância, não afasta a autoria do réu, uma vez que, pouco após a conduta delituosa, o réu foi encontrado junto ao veículo objeto do crime, com a corré Michelle, tendo sido essa reconhecida pela vítima na delegacia e em juízo. Registre-se, por oportuno, que as informações prestadas pela vítima, no sentido de que era um homem moreno, de estatura baixa, não destoam das características apresentadas pelo réu. A suposta contradição quanto à cor do cabo da faca empregada no crime não afasta a credibilidade da narrativa da vítima, pois certamente não é de se estranhar que a vítima, surpreendida e amedrontada no momento do roubo, se equivoque quanto a um detalhe tão superficial, em especial em se tratando de roubo no período noturno, que dificulta ainda mais a visão das cores e, conforme narrado, “foi tudo muito rápido” (ID 35346214, pg. 8). Ademais, conforme destacado na r. sentença, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de falsamente atribuir a autoria aos réus. Assim, a simples negativa do réu de que tenha participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, que culminaram com a prisão em flagrante, pois, se assim o fosse, a única prova admitida em direito seria a confissão. Ao revés, o próprio réu coloca em descrédito as informações que presta, porquanto afirma que estava sob efeito de entorpecentes e que, pouco antes de ser abordado pelos policiais, havia dormido um pouco, pois estava há dois dias sem dormir. Acrescenta, ainda, de forma contraditória, que, ao acordar, percorreu distância de cerca de 600 metros, mas não chegou a ver o automóvel, que estava a 200 metros do local da abordagem policial (ID 37892371 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024